Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que o considerou incurso no crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, A defesa requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea e o reconhecimento do tráfico privilegiado, buscando, ainda, a alteração do regime para aberto e substituição da pena privativa por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, considerando a aplicação da Súmula 231 do STJ; e (ii) definir a aplicabilidade do tráfico privilegiado, à luz das passagens do réu por atos infracionais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante, e o entendimento foi reafirmado pelo STF no RE 597.270 e pelo STJ em decisões recentes, considerando válida a manutenção dos limites legais mínimos e máximos.
4. 4. A jurisprudência admite o uso de registros de atos infracionais para afastar o benefício do tráfico privilegiado. A certidão de passagens do réu, por atos análogos a crimes graves como roubo e homicídio, em data relativamente recente, é fundamento idôneo para impedir a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena fixada e a primariedade do réu, e a substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, pois não atende aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. 6. A incidência de circunstância atenuante não reduz a pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF e do STJ.
2. 7. O histórico infracional do réu pode ser utilizado para afastar o benefício do tráfico privilegiado, desde que fundamentado em circunstâncias excepcionais, que indiquem habitualidade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 33, § 2o, "b"; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Repercussão Geral, DJe-104; STJ, REsp 2.057.181, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/9/2024; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/10/2021.